Tribunal: STJ
Processo: 5398435-94.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927834 - GO(2025/0162468-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: MARANATHA CONSTRUTORA MARANATHA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
MARIANE VITÓRIA PRADO DOS SANTOS DE OLIVEIRA -
SC072314
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO
E
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem apreciou toda a argumentação do Recorrente e
procedeu com a devida fundamentação.
2. A constatação da alegada inexistência de previsão de cláusula
contratual a respeito de incidência de correção monetária importaria em
revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, inviável em sede de
recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f64c7c4d-0268-4e12-b295-18b789fbed75

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f64c7c4d-0268-4e12-b295-18b789fbed75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927834 - GO(2025/0162468-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: MARANATHA CONSTRUTORA MARANATHA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
MARIANE VITÓRIA PRADO DOS SANTOS DE OLIVEIRA -
SC072314
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO
E
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem apreciou toda a argumentação do Recorrente e
procedeu com a devida fundamentação.
2. A constatação da alegada inexistência de previsão de cláusula
contratual a respeito de incidência de correção monetária importaria em
revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, inviável em sede de
recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno oposto por AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, assim ementada (fls. 435-
442):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA54730382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: e12d9c02-dcae-4a76-b32e-8b9bc8cf4ccf

Alega a parte agravante que a decisão merece ser revertida, pois a Corte de
origem não fundamentou adequadamente sua decisão, pois não apreciou o argumento
segundo o qual a correção monetária imposta não estava previsto no contrato entabulado,
além do que não há que incidir o verbete da Súmula n. 7 do STJ no caso presente (fls.
450-457).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 462-468.
É o relatório.
VOTO
O Agravante argumenta desacertos contidos na decisão agravada.
Sem razão o Agravante, como já exaustivamente dito na decisão agravada, a
Corte de origem apreciou toda a argumentação do ora Recorrente e procedeu com a
devida fundamentação.
Eis os trechos:

O Tribunal de origem enfrentou expressamente no julgamento o tema
referente à quitação sem ressalvas e à aplicação da correção monetária apesar da
ausência de previsão contratual (fls. 235-236). Portanto, inexiste omissão, razão pela
qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 1.022
sentido: AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Paulo Sérgio
1.878.277/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
AR Esp n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.156.525/SP,
Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito adotando argumentação concreta
e que satisfaz o dever, de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não todos os argumentos suscitados pelas partes,está obrigado a rebater,
individualmente, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do
seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão
seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos E Dcl no
R Esp n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
2.124.369/RJ,
em
DJe de
.
9/10/2024,
7/10/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no R Esp n.
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
2.044.805/PR,
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
29/5/2023;
2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
Primeira1/6/2023
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA54730382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: e12d9c02-dcae-4a76-b32e-8b9bc8cf4ccf

Do voto condutor do acórdão, a propósito, extrai-se o seguinte (fls. 314-
317):
Adentrando-se à análise do mérito do presente recurso,
verifica-se, tratar a ação de origem, de mandado de segurança em que a
empresa impetrante aponta como imotivada a decisão administrativa
proferida pela Goinfra ao indeferir o pleito para recebimento de
consectários legais de pagamentos oriundos de contrato firmado entre
as partes.
Extrai-se dos autos que a empresa agravada após sagrar-se
vencedora em processo licitatório, celebrou com a autarquia agravante,
o contrato
cujo objeto foi a construção de pontes na rodovia
069/2017
GO-324 (mov. 01 , arq. 04).
O objeto contratual foi executado com medições e o valor pago
em . Todavia, a agravada reclamou administrativamente pelo
pagamento
correção monetária e juros de mora referentes
da06/07/2020
aos valores recebidos, eis que o serviço foi executado parceladamente
em medições (mov. 01, arq. 05).
A Goinfra, por sua vez, em decisão vista na mov. 01 , arq. 06
denegou o pleito alegando que “o recebimento do valor principal sem a
imediata solicitação do pagamento dos juros contratuais enseja a perda
dos valores acessórios”.
Diante disso, a sentença recorrida, reconhecendo a falta de
motivação da decisão, “declarou a nulidade do ato e determinou a
expedição de decisão devidamente motivada” (mov. 28).
Diante disso, assevera-se que no caso em espeque, não está a
agravada almejando a cobrança de dívida via mandado de segurança,
situação vedada pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de
ação de cobrança.
Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Na verdade, o que se busca é o reconhecimento da nulidade da
decisão que indeferiu seu pedido de pagamento na via administrativa.
Assim, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido
de que “A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial (Súmula 473 do STF)
No presente caso, insta reconhecer que a chamada “quitação
sem ressalvas” como causa para o indeferimento do pleito da
impetrante, não se mostra adequada.
Nas razões recursais a agravante aduz que há a presunção de
quitação integral do débito, eis que a parte agravada recebeu o valor
principal sem qualquer ressalva quanto aos juros e que não há previsão
contratual para a incidência de correção monetária.
Documento eletrônico VDA54730382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: e12d9c02-dcae-4a76-b32e-8b9bc8cf4ccf

Acerca
da
quitação
genérica,
consoante
orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do título,
ainda que sem qualquer observação, não impede a posterior cobrança
dos consectários, devidos em razão do pagamento das parcelas ter sido
efetuado com atraso.
[...]
Desta feita, é necessário diferir entre recebimento sem ressalva
e quitação sem reserva. Não há nos autos qualquer declaração de
quitação por parte da agravada (recibo ou qualquer outro instrumento
que o valha), mas simples recebimento, por força de pagamento
realizado pela agravante através de depósito bancário.
De consequência, mero recebimento, sem qualquer declaração
de quitação, não pode ser equiparado a esta, tanto mais para o efeito de
se presumir pagas tais quantias, como faz crê a decisão impugnada na
via administrativa.
Já quanto ao fato de a correção monetária não estar prevista no
contrato, observo que esta é, por definição, a recomposição das perdas
sofridas pela moeda, em decorrência da inflação. Tal encargo não
importa em acréscimo patrimonial ao credor, tampouco em uma pena
imposta ao devedor, mas, tão somente, em preservação da perda de
poder aquisitivo. Assim, não há se falar em seu afastamento, eis que
essa providência geraria enriquecimento ilícito à Administração
Pública.
[...]
Logo, conquanto tenha sido indeferida a pretensão da agravada
nas vias administrativas, extrai-se que as motivações do ato não se
coadunam com o regramento legal e jurisprudencial que envolve a
matéria, mostrando-se necessária a confirmação da segurança
concedida na origem.

Por sua vez, quanto à alegada inexistência de previsão de cláusula contratual a
respeito de incidência de correção monetária, sua constatação nesta via especial
importaria em revolvimento das provas constantes dos autos, razão pela qual a decisão
agravada expressamente consignou:

Verifica-se que a Corte local, soberana na análise dos fatos e das provas,
assentou pela impossibilidade de afastamento da obrigação de pagamento dos
consectários legais.
Nesse contexto, diante da fundamentação adotada na origem, o acórdão
recorrido somente poderia ser modificado mediante o revolvimento fático-
probatório da causa – quanto ao adimplemento da obrigação contratual relativa aos
consectários legais – o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos do
entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ.
Como se sabe, é pacífico, nesta Casa, a compreensão de que "a análise em
torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é
Documento eletrônico VDA54730382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: e12d9c02-dcae-4a76-b32e-8b9bc8cf4ccf

inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos
termos da
" (AgRg no AR Esp n.
relator Ministro
Súmula n. 7/STJ
841.849/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2016,
9/5/2016.

No mesmo sentido: "Incidem os óbices das Súmulas n. 5 do STJ, quanto à
interpretação de cláusulas contratuais, e n. 7 do STJ, quanto ao reexame de fatos e
provas, o que impede a revisão dos parâmetros fixados e prejudica a análise do dissídio
pela alínea c." (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.773.261/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
"No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto às circunstâncias
da operação ou ao comportamento das partes demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de fatos e provas, providências que encontram os óbices das
Súmulas n. 5 e
" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
7/STJ.
REsp n. 1.950.516/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
6/3/2023.
Portanto, o agravo não merece ser provido.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, não cabe a majoração de honorários
de sucumbência prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, quando do
art. 85,
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.507.117/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
24/6/2024,
27/6/2024;
AREsp n. 2.269.533/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/6/2024;
AREsp n. 1.375.651/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/5/2019,
21/5/2019.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:20
Código de Controle do Documento: e12d9c02-dcae-4a76-b32e-8b9bc8cf4ccf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.834 / GO
Número Registro: 2025/0162468-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
539843594 53984359420228090051
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: MARANATHA CONSTRUTORA MARANATHA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
MARIANE VITÓRIA PRADO DOS SANTOS DE OLIVEIRA -
SC072314
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: MARANATHA CONSTRUTORA MARANATHA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
MARIANE VITÓRIA PRADO DOS SANTOS DE OLIVEIRA -
Documento eletrônico VDA55147107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 055399a1-3a34-4bfe-8d69-e82084773101

SC072314
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 055399a1-3a34-4bfe-8d69-e82084773101